Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701487-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SINARA ARAUJO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo 0719889-39.2024.8.07.0016, que revogou a tutela antecipada anteriormente deferida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 201384132). Alega a requerente que se inscreveu para o concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e, no dia da realização da etapa de avaliação psicológica notou que seu RG havia sido extraviado e registrou ocorrência, mas foi impedida de realizar a prova sob a alegação de que não portava a documentação exigida no edital; que foi impedida de registrar em ata a arbitrariedade, mas conseguiu gravar o ocorrido; que ajuizou ação, na qual foi deferida tutela antecipada, o que permitiu que a requerente participasse de todas as fases do concurso, mas a sentença revogou a tutela antecipada e julgou improcedentes os pedidos. Afirma que há risco de dano irreversível caso não concedido o efeito suspensivo, pois seria excluída do concurso, cuja próxima etapa é o curso de formação. Requer, assim, seja mantida a liminar anteriormente concedida, nos autos de origem, para que se garanta a requerente o prosseguimento no certame até o julgamento do recurso. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, pois não possui atividade laborativa, se dedicando exclusivamente aos estudos É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. DO EFEITO SUSPENSIVO De fato, a produção de efeitos da sentença, na hipótese em análise, é capaz de produzir danos irreparáveis à requerente. No entanto, não obstante o art. 43 da Lei 9.099/1995 determinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Na hipótese em análise, em que pese o entendimento acerca da probabilidade do direito, nas fases iniciais do processo, razão pela qual indeferi a liminar pedida pelo Distrito Federal no Agravo de Instrumento n. 0715933-63.2024.8.07.0000, com o aprofundamento da cognição, após a apresentação de resposta pelos demandados nos autos de origem, verifica-se que a autora não comprovou o direito pleiteado. Conforme destacou o juiz, na sentença: A questão posta nos autos é se os documentos apresentados pela parte autora, eram suficientes para permitir a realização da etapa. No caso em análise, da leitura do Edital de convocação, EDITAL no 22/2024 - DGP/PMDF, de 020 de fevereiro de 2024, item 3, e o edital de abertura no 04/2023, de 23 de janeiro de 2023, item 10.5.3, assim dispõem: 3. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da avaliação, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, seu DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (ORIGINAL E FÍSICO) e do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA impresso através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos não foi suficiente para comprovar o alegado pela parte autora na exordial. Veja-se que a parte autora aduz na inicial que, quando notou que seu RG havia sido extraviado, registrou ocorrência e compareceu ao local da prova portando os seguintes documentos: Cópia autenticada da carteira de identidade com foto, de trabalho original com foto, certidão de nascimento, CNH Digital, título de eleitor e ocorrência de extravio do RG. Lado outro, os requeridos informam na contestação que a parte autora compareceu para realização do teste portando os seguintes documentos: CNH digital, título de eleitor e certidão de nascimento, contrariando o que estabelece o edital. No caso em análise, compete à autora provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (art. 373 do CPC). Dessa forma, o conjunto probatório acostado aos autos não é suficiente para comprovar o alegado pela autora na exordial, vez que ela não trouxe a prova do alegado, como por exemplo o registro em ata do ocorrido. Além disso, o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia Eletrônica e acostado aos autos no id 189451250, indica como data da comunicação o dia 03/03/2024, às 08h07m. Consigne-se, ainda, que o cartão de informação do candidato (id 189451260) indica como data da prova o dia 03/03/2024, tendo como horário de abertura dos portões 7h30min e seu fechamento às 8h00 (ambos horário oficial). Dessa forma, mostra-se contraditória a documentação apresentada pela parte autora e o narrado na peça inaugural. De fato, da análise dos autos de origem verifica-se que a autora não comprovou que apresentou documentos de identidade aceitos pelo edital. Não obstante alegação da autora de que portava não apenas cópia autenticada da carteira de identidade, CNH Digital, Título de Eleitor e certidão de nascimento, documentos estes não aceitos pelo edital, mas também Carteira de Trabalho com foto e o Registro de Ocorrência de extravio do RG, os vídeos por ela juntados não comprovam tais alegações, destacando-se, ainda, que o boletim de ocorrência foi registrado às 08:07 (ID 189451250), sendo posterior, portanto, ao momento de fechamento dos portões (ID 189451260 dos autos de origem). Destaca-se que o vídeo em que a requerente aparece pedindo que lhe fosse apresentada uma declaração informando que “o candidato compareceu sem a documentação” (ID 189451250) foi gravado já fora do local de prova; o vídeo com a “pasta com documentos” em ID 189451291 mostra apenas a pasta contendo, ao que parece, cópia da carteira de identidade. Desta forma, não há nos autos qualquer elemento que indique a probabilidade do direito da requerente, de modo que, não obstante a probabilidade de dano, não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, concedo a Gratuidade de Justiça à recorrente e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão. Intimem-se as partes. Após, aguarde o regular processamento do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora